Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0704513-32.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 34129114), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator